Tribunal: TJDFT
Processo: 0716630-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE BEM DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL E GRUPO ECONÔMICO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Se o exequente deixa de recorrer da decisão que indefere penhora de bem de terceiro, requerida com fundamento na existência de sucessão empresarial e de grupo econômico, ergue-se a preclusão que impede a renovação do pedido, nos termos dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Recurso desprovido.